Tribunal: TJPA
Processo: 0005702-95.2013.8.14.0133
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-03-09

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. CONVÊNIO Nº 081/2004. SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS ? SEPOF. EXECUÇÃO PARCIAL 76,20% DO OBJETO. PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. DANO AO ERÁRIO. ART. 10, CAPUT, DA LEI N.º 8.429/92. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O apelante era detentor de mandato eletivo (Prefeito), exercido em períodos consecutivos e sucessivos 2001 a 2004 e 2005 a 2008 (reeleição pleito 2004). É entendimento assente na jurisprudência pátria no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para responsabilização pela prática de eventual ato de improbidade administrativa, na hipótese de reeleição, começa a fluir após o término do segundo mandato. Prescrição inexistente.2. Descabida a alegação de cerceamento de defesa no processo de tomada de contas (TCE/PA), posto que as esferas administrativas e judicial são autônomas e independentes, pouco importando o resultado obtido no processo administrativo de Tomada de Contas, até mesmo porque inexiste qualquer alegação do apelante de supressão de direitos na esfera judicial, pelo contrário, na presente ação de improbidade administrativa lhe foram assegurados todas as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada.3. O Município de Marituba/PA, à época administrado pelo apelante, celebrou Convênio nº 081/2004 com a Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças ? SEPOF, com finalidade de realizar a drenagem da Rua Ipacaraí.4. Restou comprovado que na Rua Ipacaraí, Bairro Parque Verde, trecho compreendido entre a BR 316 e o Lago, com extensão de 600m e largura de 7,70m, os serviços de drenagem foram executados apenas 76,20% do valor conveniado (R$ 109.764,00), caracterizando uma inexecução de 23,80% que corresponde a quantia de R$ 26.123,83 (vinte seis mil, cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos), não obstante o apelante enquanto prefeito municipal efetivou o pagamento integral do contrato administrativo, conforme documento enviado ao TCE/PA.5. Assim, diversamente das razões recursais o prejuízo aos cofres públicos está claramente evidenciado pelos relatórios técnicos acostados aos autos no importe de R$ 26.123,83 (vinte seis mil, cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos) suficiente para demonstrar evidente violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e da moralidade administrativa, assim como a ocorrência de ato de improbidade administrativa na forma do art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92.6. Destarte, bem consideradas as circunstâncias fático-probatórias destes autos impõe manter o reconhecimento de ato improbo em desfavor do apelante, sobretudo porque o nada provou em seu favor, outrossim devendo-se manter as penalidades que lhe foram aplicadas consoante as balizas do art. 12, II, da LIA, posto que razoáveis e proporcionais ao malfeito.7. Apelação conhecida e improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0005702-95.2013.8.14.0133
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE: ANTÔNIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO
ADVOGADO: ANTÔNIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO JUNIOR (OAB/PA 15.592)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: ALESSANDRA REBELO CLOS
APELADO: MUNICÍPIO DE MARITUBA - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
PROCURADORES MUNICIPAIS: RICARDO AFONSO ALHO CORREA (OAB/PA 13.909) e OUTRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. CONVÊNIO Nº 081/2004. SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEPOF. EXECUÇÃO PARCIAL 76,20% DO OBJETO. PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. DANO AO ERÁRIO. ART. 10, CAPUT, DA LEI N.º 8.429/92. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O apelante era detentor de mandato eletivo (Prefeito), exercido em períodos consecutivos e sucessivos 2001 a 2004 e 2005 a 2008 (reeleição pleito 2004). É entendimento assente na jurisprudência pátria no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para responsabilização pela prática de eventual ato de improbidade administrativa, na hipótese de reeleição, começa a fluir após o término do segundo mandato. Prescrição inexistente.
2.

Descabida a alegação de cerceamento de defesa no processo de tomada de contas (TCE/PA), posto que as esferas administrativas e judicial são autônomas e independentes, pouco importando o resultado obtido no processo administrativo de Tomada de Contas, até mesmo porque inexiste qualquer alegação do apelante de supressão de direitos na esfera judicial, pelo contrário, na presente ação de improbidade administrativa lhe foram assegurados todas as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada.
3.

O Município de Marituba/PA, à época administrado pelo apelante, celebrou Convênio nº 081/2004 com a Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF, com finalidade de realizar a drenagem da Rua Ipacaraí.
4.

Restou comprovado que na Rua Ipacaraí, Bairro Parque Verde, trecho compreendido entre a BR 316 e o Lago, com extensão de 600m e largura de 7,70m, os serviços de drenagem foram executados apenas 76,20% do valor conveniado (R$ 109.764,00), caracterizando uma inexecução de 23,80% que corresponde a quantia de R$ 26.123,83 (vinte seis mil, cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos), não obstante o apelante enquanto prefeito municipal efetivou o pagamento integral do contrato administrativo, conforme documento enviado ao TCE/PA.
5.

Assim, diversamente das razões recursais o prejuízo aos cofres públicos está claramente evidenciado pelos relatórios técnicos acostados aos autos no importe de R$ 26.123,83 (vinte seis mil, cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos) suficiente para demonstrar evidente violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e da moralidade administrativa, assim como a ocorrência de ato de improbidade administrativa na forma do art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92.
6.

Destarte, bem consideradas as circunstâncias fático-probatórias destes autos impõe manter o reconhecimento de ato improbo em desfavor do apelante, sobretudo porque o nada provou em seu favor, outrossim devendo-se manter as penalidades que lhe foram aplicadas consoante as balizas do art. 12, II, da LIA, posto que razoáveis e proporcionais ao malfeito.
7.

Apelação conhecida e improvida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo apelante nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda - Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.
Belém (PA), 09 de março de 2020 (data do julgamento).
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Armando Amaral de Castro desafiando sentença de procedência, prolatada em autos de Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que condenou o recorrente nas penas de ressarcimento ao erário no valor de R$ 26.123,83 (vinte e seis mil, cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos), pagamento de multa civil fixada em duas vezes o valor do dano, suspensão dos direitos políticos por oito anos e proibição de contratar com poder público pelo prazo de cinco anos.

Quanto aos fatos o apelante aduziu, em breve síntese, que o Parquet ajuizou ação de improbidade alegando que o ex-gestor municipal firmou Convênio nº 081/2004 com a SEPOF objetivando de realizar drenagem da Rua Ipacaraí no Município de Marituba/PA.

Sucede que ao prestar contas junto ao Colendo Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA ficou constatado pelo setor técnico a execução de apenas 76,20% do objeto, resultando na rejeição de suas contas e no ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa (arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92).

Em seu arrazoado defensivo o apelante afirmou que no processo administrativo de apuração das contas (TCE/PA) houve violação da ampla defesa e do contraditório porque não realizada sua citação pessoal.

Prosseguiu afirmando que não houve comprovação de dolo ou má-fé pelo recorrente. Outrossim, asseverou que o objetivo do convênio restou alcançado tendo sido observados os parâmetros de legalidade, preço e execução não existindo razão para lhe serem imputados atos de improbidade administrativa.

Aduziu que o elemento subjetivo contemplado pela lei de improbidade administrativa é o dolo, sobretudo na atribuição de conduta lesiva ao erário. Defendeu, portanto, a ausência de elementos configuradores do ato improbo.

Conclusivamente requereu o provimento do apelo para reformar a sentença.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 498/506).

O Município de Marituba/PA também ofertou contrarrazões pedindo o desprovimento do apelo (fls. 510/513).

A Procuradoria de Justiça encaminhou parecer requerendo a manutenção do decisum e o não provimento do recurso de apelação (fls. 526/531).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO:

Apesar de ter sido expressamente alegada pelo recorrente a matéria constou da petição inicial e não houve enfrentamento na sentença, razão pela qual apreciarei em se tratando de questão de ordem pública.

O apelante era detentor de mandato eletivo (Prefeito), exercido em períodos consecutivos e sucessivos 2001 a 2004 e 2005 a 2008 (reeleição pleito 2004).

É entendimento assente na jurisprudência pátria no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para responsabilização pela prática de eventual ato de improbidade administrativa, na hipótese de reeleição, começa a fluir após o término do segundo mandato. Confira-se:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. REELEIÇÃO. DATA DE ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO MANDATO EXERCIDO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa, no caso de reeleição do agente público, se aperfeiçoa apenas quando terminar o mandato. Precedentes: AgRg no AREsp 676.647/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/04/2016; REsp 1.414.757/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/10/2015.
2. Na hipótese em exame, considerando que o recorrente exerceu, durante o biênio de 2005/2006, o cargo de Presidente da Câmara Municipal, tendo sido reeleito ao cargo de vereador para o período seguinte (2009/2012), não há que se falar na ocorrência de prescrição.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1593994/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 13/09/2018)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 23, I, DA LEI 8.429/1992. REELEIÇÃO. TERMO INICIAL ENCERRAMENTO DO SEGUNDO MANDATO.
1. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de se contar o prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei 8.429/1992, nos casos de reeleição, a partir do encerramento do segundo mandato, considerando a cessação do vínculo do agente ímprobo com a Administração Pública.
2. Recursos especiais providos. (REsp 1290824/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)

Dessa forma, tempestivo o ajuizamento desta ação civil pública em 29/04/2013.

2. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO:

Nesta seara o apelante sustentou que no processo de tomada de contas (TCE/PA) não fora citado pessoalmente entendendo configurar vício processual. Razão não lhe assiste, posto que as esferas administrativas e judicial são autônomas e independentes, pouco importando o resultado obtido no processo administrativo de Tomada de Contas, até mesmo porque inexiste qualquer alegação do apelante de supressão de direitos na esfera judicial, pelo contrário, na presente ação de improbidade administrativa lhe foram assegurados todas as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, portanto, irrelevante os argumentos esgrimidos nesta preliminar que estou a rejeitar.

3. MÉRITO:

Narrou o Parquet em sua peça inicial que o Município de Marituba/PA, à época administrado pelo apelante, celebrou Convênio nº 081/2004 com a Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF, com finalidade de realizar a drenagem da Rua Ipacaraí.

Colhe-se dos autos, especialmente pela cópia do referido ajuste de vontades (fls. 21/25), que o Estado do Pará por intermédio da SEPOF transferia ao beneficiário (Município de Marituba) a importância de R$ 98.787,60 (noventa e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), proveniente de recursos próprios, e R$ 10.976,40 (dez mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), como contrapartida da Prefeitura Municipal de Marituba, totalizando o convênio R$ 109.764,00 (cento e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais).

A instrução processual revelou que a Prefeitura Municipal de Marituba, na gestão do apelante, optou por executar o serviço através de Carta Convite nº 022/04, tendo como vencedora a empresa Quaresma e Quaresma LTDA com quem foi celebrado o Contrato Administrativo nº 003/2004/CPL no valor de R$ 108.628,00 (cento e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais) constante às fls. 130/140 destes autos.

Restou comprovado que na Rua Ipacaraí, Bairro Parque Verde, trecho compreendido entre a BR 316 e o Lago, com extensão de 600m e largura de 7,70m, os serviços de drenagem foram executados apenas 76,20% do valor conveniado (R$ 109.764,00), caracterizando uma inexecução de 23,80% que corresponde a quantia de R$ 26.123,83 (vinte seis mil, cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos), não obstante o apelante enquanto prefeito municipal efetivou o pagamento integral do contrato administrativo como se evidencia à fl. 32, conforme documento subscrito pelo próprio apelante enviado ao TCE/PA.

Não resta a menor dúvida, à luz destes elementos fáticos-probatórios que o apelante está obrigado a restituir a importância correspondente a R$ 26.123,83 (vinte seis mil, cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos), obrigação esta que inclusive constou do retrocitado convênio exatamente na hipótese de inexecução do seu objeto, senão vejamos:
¿2.2 Caberá ao BENEFICIÁRIO:
(...)
l) quando não for executado o objeto do presente Convênio, restituir à SEPOF, no prazo de estabelecido na alínea anterior, o valor recebido, acrescido de parcela de correção monetária e juros legais calculados a partir da data do recebimento.¿ (fl. 23).

Essas constatações anteriormente referidas esvaziam completamente as alegações do apelante sobretudo no sentido de que o objetivo do convênio teria sido alcançado. Outrossim tornam-se irrelevantes argumentos acerca da alegada compatibilidade no preço de execução, posto que o objeto desta ação civil é reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa decorrente de uma atuação no mínimo negligente e imprudente do ex-gestor que efetuou pagamento de 100% do contrato apesar da execução efetivamente corresponder a 76,20%.

Quanto ao elemento subjetivo a tipificação da conduta do agente na hipótese do art. 10,
caput
, da Lei nº 8.429/92, como ocorre neste caso, reclama ao menos culpa, sendo o dolo necessário somente para as demais hipóteses (arts. 9º e 11) da norma em questão.

Nesse contexto, diante da constatação extraída dos relatórios da SEPOF e do TCE/PA, não infirmados ante a ausência de provas em sentido contrário, isto é, de que a obra restou efetivamente concluída, não prevalece a tese do apelante no sentido de que não houve prejuízo ao erário. É exatamente o contrário, visto que a inexecução do serviço de drenagem implica em dificuldade do escoamento das aguas pluviais, elevação dos riscos de acidentes, deterioração precoce da via pública, aumento do custo de manutenção, desconforto para a comunidade local, possíveis danos as propriedades e até mesmo risco de perdas humanas em caso de fortes chuvas típicas do inverno amazônico.

Assim, diversamente das razões recursais o prejuízo aos cofres públicos está claramente evidenciado pelos relatórios técnicos acostados aos autos no importe de R$ 26.123,83 (vinte seis mil, cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos) suficiente para demonstrar evidente violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e da moralidade administrativa, assim como a ocorrência de ato de improbidade administrativa na forma do art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92.

Importa acrescer que também houve lesividade decorrente da própria irregularidade nos pagamentos efetuados de forma prematura, dada a inexecução da obra, beneficiando a empresa Quaresma e Quaresma LTDA.

A condição de chefe do Executivo Municipal impunha ao apelante, Antônio Armando Amaral de Castro, a obrigação de pautar seus atos com estrita observância da lei, incumbindo-lhe, ainda, zelar pelo patrimônio público, o que evidentemente não ocorreu.

Destarte, bem consideradas as circunstâncias fático-probatórias destes autos impõe manter o reconhecimento de ato improbo em desfavor do apelante, sobretudo porque o nada provou em seu favor, outrossim devendo-se manter as penalidades que lhe foram aplicadas consoante as balizas do art. 12, II, da LIA, posto que razoáveis e proporcionais ao malfeito.

Não obstante, observo que empresa Quaresma e Quaresma LTDA, beneficiária do contrato não executado, cujos pagamentos que lhe foram efetuados decorriam dos recursos públicos repassados ao Município de Marituba através do Convênio nº 081/2004, não integrou esta lide sendo certo que as disposições da Lei nº 8.429/1992 são extensíveis àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta (art. 3º).

Na presente hipótese como restou demonstrado a referida empresa recebeu a integralidade do valor contratado sem que tivesse concluído os serviços, de maneira que aferiu benefício/vantagem ilícita participando ativamente no ato improbo que gerou danos ao erário.

Cumpre registar, por oportuno, que no caso em apreço três empresas foram convidadas, Quaresma e Quaresma LTDA, Amazônia Comercial, Serviços e Representações LTDA-ME e Engecil Engenharia Civil LTDA.

Nesse momento cumpre rememorar o julgamento da apelação nº 0005685-59.2013.8.14.0133 (Acórdão nº 207.666), com exatamente as mesmas características, quando o município de Marituba licitou a drenagem e pavimentação da 5ª Rua, com custo de R$ 107.541,00 (Convênio FDE nº 328/02) com registro de danos ao erário no montante de R$ 4.172,59, em razão do pagamento integral da obra cuja execução chegou a 96,12% evidenciado uma verdadeira reiteração de fatos.

Assim, considerando a imprescritibilidade do ressarcimento dos danos quando decorrentes de ato improbo doloso, como no caso presente, determino a digitalização dos autos e o encaminhamento de cópia ao Procurador Geral de Justiça para análise e ulteriores de direito quanto à eventual ação de persecução em face da empresa Quaresma e Quaresma LTDA.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso mantendo integralmente a sentença nos termos desta fundamentação, assim como determino extração de cópia digitalizada destes autos para posterior encaminhamento ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, para análise e ulteriores de direito quanto à eventual ação de persecução ao respectivo ressarcimento em face da empresa Quaresma e Quaresma LTDA.

Determino, ainda, que a UPJ proceda:
a)
comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará e Câmara Municipal de Marituba, acerca da suspensão dos direitos políticos;
b)
comunicação ao Secretário do Tesouro Nacional, para inscrição no CADIN, objetivando dar cumprimento à pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais;
c)
comunicação por meio eletrônico ou congênere ao Conselho Nacional de Justiça para alimentação do Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por ato que implique inelegibilidade - CNCIAI, consoante Resolução nº 44/2007, com redação dada pela Resolução nº 172/2013 e Provimento nº 29/2013 todos daquele Órgão.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
12